Tribunal: STF
Processo: ADPF 670
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 18.203/2020
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ATOS JUDICIAIS – INADEQUAÇÃO – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior:
    O Governador do Estado do Piauí formalizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, contra decisões mediante as quais o Tribunal de Justiça, o Regional Federal da 1ª Região e o Regional do Trabalho, em primeiro e segundo graus, afastaram a sistemática atinente à execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, observado o regime constitucional dos precatórios, em demandas subjetivas a envolverem a empresa Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGEPISA.
    Realça adequada a arguição, afirmando não haver outro meio processual apto a sanar lesão a preceito fundamental, tendo em vista o requisito da subsidiariedade – artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999. Diz da admissibilidade de arguição voltada a questionar decisões judiciais, asseverando-as alcançadas pelo vocábulo “ato do Poder Público” contido na cabeça do artigo 1º do citado diploma. 
    Discorre sobre a natureza da empresa, mencionando a legislação estadual de regência – Lei nº 2.281/1962, alterada pela de nº 2.387/1962. Sustenta observadas as prerrogativas típicas da Fazenda Pública, levando em conta tratar-se de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, ausente finalidade lucrativa. Ressalta a composição eminentemente pública do respectivo capital social, constituído, em 99,61%, de ações do Estado. Evoca jurisprudência do Supremo no sentido de sujeitarem-se as estatais de água e saneamento ao regime de precatórios, considerada a impenhorabilidade de bens, receitas e serviços.
    Aponta violado o artigo 100 da Constituição Federal. Citando pronunciamentos deste Tribunal, frisa hígida a aplicação, das normas alusivas ao regime executório reservado à Fazenda Pública – artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil –, às pessoas jurídicas públicas prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial, independentemente da forma jurídica da qual revestidas, ante atuação sem intuito de lucratividade. 
    Sob o ângulo do risco, destaca o comprometimento das finanças da companhia em virtude da efetivação de atos constritivos, a comprometerem a prestação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto. 
    Postula, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia das decisões, prolatadas no âmbito do Tribunal de Justiça, do Regional Federal da 1ª Região e do Regional do Trabalho da 22ª Região, “que impliquem – ou possam implicar – bloqueio, penhora e liberação de valor constantes das contas bancárias da AGESPISA à revelia do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”, bem assim a devolução, à conta bancária da empresa, dos valores submetidos a medida constritiva.
    Busca, alfim, seja o pedido julgado procedente para reconhecer a submissão da sociedade de economia mista estatal ao regime executório reservado à Fazenda Pública, bem assim assentar a impenhorabilidade dos bens, rendas e serviços da prestadora.
    O processo está concluso no Gabinete.
    2. Atentem para as balizas do caso. Tem-se irresignação quanto à higidez constitucional de padrão interpretativo e decisório, adotado pelo Tribunal de Justiça do Piauí, Regional Federal da 1ª Região e Regional do Trabalho da 22ª Região, em controvérsias subjetivas a envolverem sociedade de economia mista vinculada à Administração indireta estadual, mediante o qual determinada a realização de atos constritivos, afastada a sistemática concernente à execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, observado o regime constitucional dos precatórios.
    Surge inadequada a formalização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cuja admissão implicará, em última análise, queima de etapas, tendo em vista os processos em curso, já em fase de execução, sob pena de tomar-se tão nobre instrumento de controle concentrado como verdadeira avocatória.
    Eventual pronunciamento jurisdicional contrário à ordem jurídica – voltado à satisfação de obrigação de pagar prestações de caráter alimentício, conforme assentado em título alcançado pela preclusão maior – há de merecer glosa ante o sistema de cautelas e contracautelas ínsito ao devido processo legal, sendo dado, inclusive, chegar-se à Presidência do Supremo, visando a suspensão da determinação judicial. A assim não se concluir, ter-se-á violado o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, no que prevê o requisito da subsidiariedade, revelador do cabimento da arguição apenas quando inexistir outro meio capaz de sanar lesão a dispositivo fundamental.
    A par desse aspecto, segundo versado em documentos juntados ao processo, Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA possui personalidade jurídica de direito privado, goza de autonomia e dispõe de patrimônio próprio. A ressaltar essa óptica, percebam competir ao Diretor Presidente “representar ativa e passivamente a Sociedade, em juízo e fora dele, podendo, para tal fim, constituir procuradores ou credenciar prepostos com poderes e prazos especificados nos respectivos instrumentos” – artigo 43, § 1º, alínea “f”, do Estatuto Social.
    Nada obstante o ente federado tenha participação relevante na composição do capital social da empresa e parte das receitas seja oriunda de transferências operadas pelo Executivo, estas não compõem a totalidade do patrimônio corrente da companhia, cuja gestão não se confunde com a da Conta Única do Tesouro estadual – circunstância a indicar o reconhecimento da ilegitimidade do Governador do Estado do Piauí para formalizar esta arguição.
    3. Nego seguimento ao pedido.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator